Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA DO DEVEDOR. ELEMENTOS DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se os elementos de prova coligidos aos autos pelo credor são suficientes para subsidiar a respectiva pretensão, tendo sido exercida sob o procedimento especial aplicável à demanda monitória.
2. No caso em deslinde, com a finalidade de subsidiar a respectiva pretensão, a sociedade anônima credora, além de descrever a origem da relação jurídica substancial e a consequente importância devida, trouxe aos autos: a) a memória de cálculo do montante devido pelo réu e b) o histórico acadêmico do devedor, atendendo aos requisitos previstos no art. 700, § 2o, do CPC. Essas circunstâncias, somadas aos efeitos alusivos à revelia do devedor, nos moldes do art. 344 do CPC, devem acarretar a legitimidade da pretensão exercida pela credora.
3. É faculdade do pretenso devedor o oferecimento de impugnação à monitória, impropriamente denominada "embargos", oportunidade em que pode suscitar suas questões defensivas (art. 702, § 1o do CPC). Assim, é do réu o ônus de impugnar e alegar a eventual ilegitimidade da pretensão exercida pela autora. 3.1. Diante da inércia do réu haverá a constituição do crédito. A redação adotada pelo Código de Processo Civil menciona, de modo oblíquo, a pretensa "formação de título executivo judicial", o que, dito de modo tecnicamente mais apurado, consiste no proferimento de provimento jurisdicional passível de cumprimento, pelo credor, nos moldes do art. 513, e seguintes, do Código de Processo Civil.
4. Não se afigura razoável a restrição probatória em desfavor da pretensão exercida pela prestadora de serviços educacionais, com a exigência de juntada, aos autos, do instrumento negocial havido entre as partes, à luz do sistema da prova tarifada, na hipótese em que a relação jurídica substancial puder ser adequadamente comprovada por meios diversos. Aliás, convém evitar confusões entre os chamados documentos "substancais" e "formais", pois somente os primeiros são efetivamente indispensáveis no momento do juizamento da ação, e, os segundo, servem para provar os fatos descritos na causa de pedir.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.